Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701788-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO JORDAO VALLADARES RODRIGUES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67998971 interposto por VIRGÍLIO JORDÃO VALLADARES RODRIGUES contra decisão ID 222916725 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse de no 0700478-03.2025.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor da MRV ENGENHARIA, indeferiu pedido para determinar à empresa agravada "que, no prazo de 5 dias, proceda a imediata entrega das chaves do imóvel ao autor, devendo o imóvel ser entregue sem nenhum material em seu interior". Preparo recolhido, ID 67999579. É o relato do necessário. Decido: A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto elencado, uma vez que o feito demanda maior dilação probatória para apurar se a empresa agravada está impedindo o autor de dispor do imóvel. Afinal, o vídeo ID 222386851 indica aparentemente que o agravante teve sua entrada franqueada no apartamento, gerando dúvidas se, de fato, está impedido de exercer a posse. Ademais, presume-se a partir da matrícula ID 222386864 que os devedores fiduciantes estavam na posse do imóvel antes da arrematação, de modo que os documentos apresentados por VIRGÍLIO não são suficientes para vincular os materiais deixados na unidade habitacional com a construtora MRV. Diante disso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital